Tribunal: STF
Processo: HC 222374
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70 (primeira parte), do CP, às penas de 11 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 187 dias-multa. 



    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal, afirmando que, não obstante transcorrido 117 dias, o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA não analisou pedido de concessão de prisão domiciliar formalizado em favor do paciente. 



    Entendem viável a prisão domiciliar, afirmando que “o paciente sofre grave comprometimento em sua força corporal, especialmente em seus membros inferiores” e “necessário se faz também a realização rotineira de exames médicos e tratamentos fisioterapêuticos visando a reabilitação de suas funções” conforme laudo médico.



    Alegam que o estabelecimento prisional não oferece tratamento adequado a comprometer o estado de saúde do paciente.



    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para implementar a prisão domiciliar em favor do paciente



    Examinados os autos, decido.



    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 



    Ademais, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Reputo pertinente, porém, um pedido de informações atualizadas ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA para que esclareça à Corte o que se alega na inicial desta impetração.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora, bem como ao Juízo da Execução.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente